Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. A questão relativa à responsabilidade solidária da embargante foi expressamente tratada, pelo que não há se falar em omissão.

3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

4. Negou-se provimento aos recursos.